Tribunal: TJDFT
Processo: 0701930-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE DE VIGILÂNCIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DEVIDO. LC 840/2011. RECONHECIMENTO POR MEIO DE LAUDO TÉCNICO. TERMO INICIAL. A PARTIR DO LAUDO. ART. 3o DO DECRETO 32.547/2010. PUIL no 413/RS DO STJ. CORREÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. IPCA-E. RE 870947/SE. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Considerando que o reconhecimento de eventual direito ao adicional de periculosidade pressupõe produção de prova pericial, a competência dos Juizados Especiais fica afastada. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2. Não caracteriza a perda superveniente do objeto o reconhecimento administrativo quanto ao direito do servidor à implementação do adicional de periculosidade, quando remanesce o interesse do autor ao pronunciamento judicial quanto às parcelas retroativas à confecção do laudo, pois não reconhecidas pelo ente distrital. Preliminar rejeitada.

3. Nos termos dos artigos 79, 81 e 83 da Lei Complementar Distrital 840/2011 e 3o do Decreto Distrital 32.547/2010, a concessão do adicional de periculosidade depende da elaboração de prova técnica, que analise os fatores de riscos a que estão submetidos os servidores.

3.1. In casu, incontroverso o direito do servidor à implementação do adicional de periculosidade pleiteado, uma vez que a Administração Pública elaborou Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT reconhecendo a presença dos critérios para a concessão.

4. Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL 413/RS, o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, não cabendo seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a confecção do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas. (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

5. No julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947/SE, o Plenário do Supremo definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA-E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11960/09.

5.1. Sendo o período cobrado posterior a julho de 2009, a correção monetária deverá utilizar como índice somente o IPCA-E.

6. Remessa necessária recebida. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso e remessa necessária parcialmente providas. Sentença reformada.